Tribunal: TJSP
Processo: 2201855-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201855-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são embargantes
CRISTIANE CALIXTO e NOAH CALIXTO MOI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é embargado FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO/ SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30947
Embargos de Declaração no: 2201855-98.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Rio Claro
Embargantes:
CRISTIANE CALIXTO E OUTRO
Embargados:
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO E
OUTRO
Juiz de 1a Inst.: André Antonio da Silveira Alcântara
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
CRISTIANE
CALIXTO
E
OUTRO
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls. 64/68, sob o
argumento de omissão quanto à desproporcionalidade dos honorários
advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau, requerendo sejam estes
limitados a R$ 300,00. Buscam o prequestionamento da matéria.
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação indenizatória -Exclusão de
litisconsorte - Ilegitimidade passiva do agente público demandado
- Servidor que somente responde administrativa e civilmente
perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular -
Decisão mantida - Recurso desprovido.”
Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
no acórdão embargado. Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que
os embargantes, na verdade, objetivam a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses, já
que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando os
embargantes demonstrarem o oposto.
Veja-se que a questão atinente ao valor dos honorários
advocatícios sequer foi arguida pela então agravante, ora embargada, na peça
inaugural do recurso.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
413/325).
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG